Tribunal: TJSP
Processo: 2255652-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão do juízo de primeiro grau, deferimento o envio de ofício à Caixa Econômica Federal – Gerência de Risco de Crédito e ordenamento aos executados que informem sobre a venda de lotes de terreno a terceiros – Inconformismo dos executados – Descabimento – Decisão exarada em conformidade com o estatuto processual (arts. 2o, 139, inciso

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão do juízo de primeiro grau, deferimento o envio de ofício à Caixa Econômica Federal – Gerência de Risco de Crédito e ordenamento aos executados que informem sobre a venda de lotes de terreno a terceiros – Inconformismo dos executados – Descabimento – Decisão exarada em conformidade com o estatuto processual (arts. 2o, 139, inciso IV, e 536, §1o), de impulso oficial e deferimento de medidas requeridas pela exequente – Má-fé processual da exequente incompatível com o que o Estado-Juiz pode ordenar, mesmo "ex officio" – Penhora de lotes em empreendimento imobiliário por indicação dos executados, cada lote com a respectiva matrícula e dispêndio no registro da penhora – Executados, com razão, instigados à elucidação, de lotes vendidos a terceiros de boa-fé, isto é, sem fraude à execução – Ofício à Caixa Econômica Federal e determinação aos executados que estão entre as medidas que o juiz pode deliberar a fim de tornar útil e efetivo o processo – Recurso desprovido.